Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AGRAVO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré (executada) está representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial; (ii) bloqueio de numerário em conta bancária da parte ré e (iii) incerteza sobre a natureza jurídica da verba bloqueada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe à curadoria se a verba penhorada da conta bancária do agravante (curatelado) se enquadra em um dos casos de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na execução, a penhorabilidade é a regra, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789). Nesse toar, incumbe ao executado o ônus da prova de uma das hipóteses de impenhorabilidade (CPC, art. 833, art. 854, § 3o, inciso I).
5. No caso concreto, o executado está representado pela Defensoria Pública, que atua como Curadoria Especial, cuja função constitucional está dirigida à ampla defesa e ao contraditório. Assim, o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza jurídica de valores constritos (impenhorabilidade ou não) se encontra em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797) e com o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XII, art. 134; CPC, arts. 6o, 789, 797, 833, 854, §3o, inciso I; LC n. 80/1994, arts. 3o, inciso III e IV, 3o-A, inciso X e XVI, e art. 4a-A, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1893176, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 1.8.2024; acórdão 1791433, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 13.12.2023.